Tribunal: TJMT
Processo: 1018786-34.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018786-34.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Vistos etc.
Solicitem-se informações complementares, quanto eventual expedição de intimação/citação para o último endereço fornecido pelo paciente [Rua 13 de Maio, n° 08, Centro, Município Zé Doca/MA] e, em caso positivo, se a diligência foi frutífera.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator